Tribunal: STF
Processo: HC 95847
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-24
Data de publicação: 2009-03-24

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
   PROCEDIMENTO DA LEI Nº 10.409/02. AUSÊNCIA DO SEGUNDO
   INTERROGATÓRIO. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO.
   PACIENTE INTERROGADA EM JUÍZO ANTES DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.
   INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. ART. 563 DO CPP. PRECEDENTES DO STF.
   ORDEM DENEGADA.
1.      A questão debatida no presente writ diz
   respeito à possível nulidade processual decorrente da ausência do
   segundo interrogatório da paciente, por ocasião da realização da
   audiência de instrução e julgamento, como determina o art. 41 da
   revogada Lei nº 10.409/02.
2.      O impetrante não demonstrou, em
   nenhum momento, qualquer prejuízo para a paciente decorrente da
   falta do segundo interrogatório previsto no art. 41 da revogada
   Lei nº 10.409/02.
3.      De acordo com o que consta dos autos, a
   paciente foi interregoada em Juízo, antes do recebimento da
   denúncia, tendo apresentado defesa prévia escrita, memoriais e
   alegações finais, tudo através de advogado constituído.
4.      O
   fato de não ter sido novamente interrogada por ocasião da
   audiência de instrução e julgamento não é capaz de acarretar a
   nulidade do processo, sem a demonstração de efetivo prejuízo para
   a defesa, de acordo com o princípio pas de nullité sans grief,
   adotado pelo artigo 563 do Código de Processo Penal.
5.                      Esta
   Suprema Corte possui precedentes no sentido de que "a
   demonstração de prejuízo, a teor do art. 563 do CPP, é essencial
   à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta" (HC 85.155,
   de minha relatoria, DJ 15.04.2005).
6.      Ante o exposto, denego
   a ordem.